Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária e apelação interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de servidor público aposentado, reconhecendo-lhe o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e à restituição dos valores indevidamente descontados, desde a data do diagnóstico de cardiopatia grave (3/4/2018), observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a comprovação da cardiopatia grave autoriza a isenção do imposto de renda independentemente da contemporaneidade dos sintomas; (ii) definir se é possível a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para servidor aposentado que tenha sido diagnosticado com doença incapacitante; e (iii) estabelecer os critérios de compensação e atualização monetária dos valores indevidamente retidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas nem da recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627 do STJ.
4. A legislação distrital (LC n. 769/2008, art. 61, § 1o c/c art. 18, § 5o) assegura a não incidência da contribuição previdenciária sobre proventos até o dobro do teto do RGPS para portadores de doença incapacitante, categoria na qual se insere a cardiopatia grave.
5. É admissível a compensação dos valores já restituídos na declaração anual do imposto de renda, nos termos da Súmula 394 do STJ.
6. A correção monetária e os juros de mora sobre a repetição do indébito devem observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, inclusive em período anterior a 2021, ante a incidência da Lei Complementar n. 943/2018, da Lei n. 9.250/1995 e do entendimento consolidado no Tema 905/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores já restituídos e determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC na atualização do indébito. Mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento:
“1. A isenção do imposto de renda por moléstia grave independe da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da doença.”
“2. É possível a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária para servidor aposentado portador de doença incapacitante, nos termos da legislação distrital.”
“3. A repetição do indébito tributário deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; LC/DF n. 769/2008, art. 61, § 1o, e art. 18, § 5o; CF/1988, art. 40, § 18; CTN, arts. 111, II, e 168; CPC, art. 85; Lei n. 9.250/1995, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 627; STJ, Súmula n. 394; STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905); TJDFT, APC n. 0702428-48.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/9/2025; TJDFT, APC n. 0712547-11.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/8/2025; TJDFT, APC n. 07020762720238070018, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/11/2023; TJDFT, APC n. 0729863-82.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.